Tribunal: TJBA
Processo: 8131822-60.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131822-60.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RETIRAUTO VEICULOS E PECAS LTDA

Advogado(s)
:
BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA, DIANDRA GRADIN SCHAUN

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LIVIA MOURA MARQUES DE OLIVEIRA

SR09/CA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURA EXPEDIDA EM VALOR
DISSONANTE DO CONSUMO HABITUAL DA RETIRAUTO VEÍCULOS E PEÇAS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. DEFESA DA PARTE RÉ FORMULADA NO SENTIDO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA. HIDRÔMETRO SUBMETIDO À PERÍCIA. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA AFERIÇÃO DA VAZÃO MÍNIMA DE ÁGUA QUE, CONTUDO, FAVORECIA À PARTE AUTORA. PARTE RÉ QUE LOGROU ÊXITO AO REFUTAR AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA.

1.
O cerne da discussão gravita em verificar se ocorreu falha na prestação de serviços quanto às cobranças supostamente indevidas.

2. De logo, destaca-se que a alegação da Embasa quanto à inépcia da inicial não merece acolhimento favorável à Apelada. Da análise da presente peça inicial, observa-se de forma clara e lógica a exposição da causa de pedir e do pedido, não havendo fundamento para se considerar a inépcia da inicial.

3.
In casu
, a RETIRAUTO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA argumenta que houve um excesso na apuração de seu consumo médio de água e saneamento. Por sua vez, a EMBASA enfatiza que o registro de consumo está correto.

4. O corre que, o laudo pericial emitido pelo HIDRASEC constata que: "Informamos à concessionária Embasa que a perda de água que resultou neste consumo acima do limite nos últimos meses não foi para o esgoto da Embasa".

5. Adicionalmente, o laudo técnico emitido pelo órgão demonstra claramente que o hidrômetro estava em desconformidade com os padrões técnicos de qualidade, desfavorecendo a fornecedora. Em outras palavras, a água fornecida à parte autora na época dos fatos estava sendo medida em quantidade menor do que a efetivamente consumida, devido a um erro de indicação na vazão mínima da água, o que beneficiava o usuário. Todas essas informações constam no documento de ID 39922934.

6. Ou seja, ao contrário do quanto sustentado na peça recursal, a desconformidade existente no hidrômetro periciado não causava prejuízo à parte consumidora, razão pela qual, o magistrado sentenciante agiu acertadamente ao julgar improcedente o pedido autoral. Contudo, após análise minuciosa dos autos, concluo que a Apelante não logrou êxito em comprovar que o consumo efetivamente corresponde ao valor mencionado, tampouco apresentou elementos para impugnar a cobrança que reputa indevida, nos termos do art. 333, II do CPC.

7. Tecidas essas breves considerações e reportando-me a na análise dos autos, é clara a comprovação de que não houve falha na prestação dos serviços, consubstanciando a excludente de responsabilidade do art. 14, § 3º, I, do Código de Defesa do Consumido.

8. Destarte, entendo que a parte Ré logrou êxito ao refutar as alegações autorais, consoante reza o art. 373, II, CPC, não havendo que se falar em reforma do comando sentencial.

9. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº

8131822-60.2020.8.05.0001
,
em que figura como Apelante
RETIRAUTO VEÍCULOS E PECAS LTDA
e Apelado
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
e assim o fazem pelas razões que integram o eminente voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA